Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI No 14.550/2023. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, diante da presunção de violência de gênero, para a incidência da Lei Maria da Penha, desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre agressor e vítima.